Tribunal: TJES
Processo: 5017681-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017681-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC
RECORRIDO: GUILHERME ROUSSEFF CANAAN e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017681-22.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC

RECORRIDO: GUILHERME ROUSSEFF CANAAN, SAMANTHA PIRES COELHO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CANCELAMENTO COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO EM TEMPO HÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por
GUILHERME ROUSSEFF CANAAN, SAMANTHA PIRES COELHO
contra
MM TURISMO E VIAGEM
e
DELTA AIR LINES INC.
Em síntese, os autores narram que em 28/02/2022, adquiriram 03 passagens aéreas em voo a ser operado pela companhia aérea DELTA, por meio do site da Requerida MaxMilhas, para o trecho GRU – YYZ – GRU, com data prevista de ida para 17/07/2022 e volta para 03/08/2022, pelas quais pagou R$ 7.067,30. Aduzem que logo após realização da compra, solicitaram as Requeridas o cancelamento da compra em prazo inferior a 24 horas, no dia 01/03/2022. Relatam que em contato com a companhia aérea DELTA AIR LINES INC, conseguiu cancelar as passagens, que informou que os valores seriam restituídos integralmente no prazo de 3 meses, porém foi restituído apenas a quantia de R$ 305,28, referente a taxa integral do serviço. Diante dessa situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando que as Requeridas sejam condenadas a restituírem, em dobro, a quantia de R$ 7.067,30 (sete mil, sessenta e sete reais e trinta centavos), referentes aos valores pagos pelas passagens aéreas, a título de indenização por dano material e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9186604) o requerido DELTA AIR LINES aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito requer a improcedência dos pedidos autorais, ante inexistência de falha na prestação de serviços.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 9186607) a requerida MAXMILHAS alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação de serviços, portanto, inexistência de danos materiais ou morais causados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 9186614), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo posto,
REJEITO
a preliminar articulada no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) CONDENAR as partes Requerida
a restituírem,
de forma solidaria e em dobro
, às partes Autoras a quantia R$ 6.762,02 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e dois centavos), de forma integral, sem aplicação de multa e penalidade, de forma imediata e em pecúnia. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (28/02/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR

as partes Requerida
a pagar

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada coautor
, título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a requerida DELTA AIR LINES interpôs Recurso Inominado (ID. 9186617). Em suas razões, sustenta a inexistência de danos morais ante a situação vivida, haja vista que a discussão da demanda se dá em relação ao pedido de reembolso da compra cancelada. Pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pedido relativo aos danos morais e afastamento da devolução em dobro, ante inexistência de comprovação de má-fé.

A parte recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 9186620) ao Recurso interposto, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

No tocante a alegação de inexistência de danos morais pleiteado no recurso inominado, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

Aqui não se tratou de mera falha na prestação dos serviços das Requeridas, quando da solicitação do reembolso não seria suficiente para acarretar danos morais, se tratando de um inadimplemento contratual, mas da desídia de um caso simples, que levou os Autores a judicializarem questão que cabia solução administrativa, portanto, ao meu sentir, os atos ilícitos afloraram, os quais geram indignação aos consumidores, e cabe o dever de indenizar a título de dano moral.”

O dano moral é patente, uma vez que a recorrente, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ter sido utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a recorrente, com seu ato, obriga a parte recorrida a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens.

Quanto ao quantum indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores retidos de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente não realizou o estorno dos valores devidos, mesmo diante do cancelamento da compra online realizado dentro do prazo legal previsto pelo art. 49 do CDC, o qual trata do direito de arrependimento garantido ao consumidor em compras realizadas via internet, portanto, resta evidente a má-fé da parte ré.

Desta feita, acompanho o entendimento do magistrado
a quo
, que bem destacou:

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que as condutas das Requeridas configuram abusiva, e, não de engano justificável, violando assim os direitos dos consumidores.

Desse modo, faz jus as partes Autoras, a restituição em dobro dos valores cobrados e retidos indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)